Tribunal: STF
Processo: HC 253486
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 966.655.



    Colhe-se dos autos que, em sede de execução de alimentos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela defesa dos alimentados e determinou a prisão civil do paciente, em julgamento assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NO CASO CONCRETO – ALIMENTANTE QUE JÁ FOI BENEFICIADO COM AFASTAMENTO DA PRISÃO E SE MANTEVE INADIMPLENTE – ALIMENTANDOS QUE DEMONSTRARAM MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – Agravantes que contestam a rejeição da prisão civil pelo inadimplemento de obrigação alimentar e pretendem a segregação por 90 dias – Parcial acolhimento – Executado que se manteve inadimplente desde junho de 2022 até o presente momento – Anterior decretação de prisão que fora afastada por esta 10ª Câmara em março de 2023 para que se intentasse a expropriação de bens – Ocorrência de única constrição bem-sucedida (de planos de previdência privada) que foi insuficiente para a satisfação significativa do crédito – Continuidade da conduta desidiosa do agravado, sem qualquer justificativa para o inadimplemento dos alimentos – Agravantes que demonstraram estarem matriculados em curso superior e não há notícia de trabalho remunerado, a reforçar a urgência da verba sub judice – Prisão civil adequada para a garantia do crédito alimentar na espécie – Fixação da sanção em 60 dias de prisão à luz do sopesamento das circunstâncias do caso concreto, mormente a duração do inadimplemento após afastamento da prisão anterior – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento por decisão monocrática.



    Neste mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na decretação da prisão civil do paciente.



    Informa, inicialmente, que “em 12/03/2025, o paciente foi recolhido à prisão”. Alega “ausência de inadimplemento voluntário”, pois “o paciente adimpliu com as obrigações alimentares nos anos de 2022 e 2023, bem como adimpliu mais de 90% da execução anteriormente ajuizada sob 0004287-07.2022.8.26.0011”. Entende que “no presente caso (autos n. 0005443-93.2023.8.26.0011), os requisitos da prisão civil não estão presentes” ao argumento de que: “a execução foi proposta em 2023, o que demonstra que as verbas alimentares não pagas perderam seu caráter de indispensabilidade a garantir a subsistência dos credores, que já eram maiores de idade quando do seu ajuizamento”; “o débito atual é impagável”; “a ordem de prisão tem caráter eminentemente punitivo”; “que o paciente não possui rendimentos”; e que “os alimentandos não ficaram à míngua durante o período de inadimplência do paciente, pois receberam alimentos parciais, moram com a sua genitora, e não possuem despesas com alimentação, médicas e moradia”. Argumenta, ainda, que “o paciente teve a totalidade de seus bens e direitos bloqueados (indisponibilidade), bem como sofre inúmeras execuções e ações de cobrança que, também, levaram à penhora os únicos bens imóveis de sua propriedade”. Aduz que, “não está presente a natureza alimentar dos créditos para fins de sobrevivência dos credores, haja vista que o poder familiar extinguiu-se quando cada qual completou a maioridade civil”. Pondera que “o paciente constituiu nova família, e, possui uma filha menor de idade que necessita da sua ajuda financeira, enquanto menor e incapaz”. Arrazoa “que o valor da pensão alimentícia cobrado não condiz com a atual possibilidade de pagamento do paciente” e informa que “o paciente ajuizou ação de exoneração de alimentos, em 2022, cópia anexa, que até a presente data ainda não foi proferida sentença, não podendo ele sofrer consequências da morosidade da justiça”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante exposto, requer: 



    a) seja concedida a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a suspensão/revogação da prisão civil, oficiando o Juízo de Primeiro Grau para que expeça o imediato alvará de soltura em favor de E. P., haja vista que está preso desde 12/03/25; na Presídio de Tremembé SP (IRT); 



    b) oficiar as autoridades coatora para prestem as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria da República como regular prosseguimento do feito; 



    c) conhecer o pedido de habeas corpus, para revogar a prisão civil do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao direito e à justiça! 



    d) e, em caso de entendimento diverso e diante das peculiaridades do presente caso, seja concedida a ordem de ofício.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Para melhor compreender as razões que levaram o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a reestabelecer o decreto prisional, confiram-se as seguintes transcrições (fls. 22-25): [...]



    Ressalto que a inicial não noticia nenhum elemento sobre eventual concessão de liminar ou outra prova apta a comprovar a alegação de que os beneficiários dos alimentos tenham atingido a maioridade e disponham das condições necessárias a prover os respectivos sustentos. 



    Diante disso, incide o enunciado da Súmula 358/STJ: "o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos". 



    Anoto, ademais, que já se firmou o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no sentido de não se admitir o afastamento da prisão civil decorrente de dívida elevada e que se protraiu no tempo, sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter atual e urgente dos alimentos.



    Isso, porque avalizar tal entendimento acabaria não só por prestigiar, mas também incentivar o devedor recalcitrante, que reiteradamente descumpre seu mister de prestar alimentos a quem necessita, subvertendo a própria finalidade do enunciado sumular n° 309 desta Corte, o qual estabelece que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". 



    Ainda, é consolidado perante este Superior Tribunal de Justiça que o adimplemento parcial da dívida alimentar não é apto para afastar o rito previsto no artigo 733 do CPC/73, atual 528, § 1°, do CPC/15.



    Acrescento que os elementos dos autos não deixam dúvida de que a pretensão consiste no pagamento das três prestações vencidas antes do ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso da ação, nos termos da jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 309 ("O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo").



    Além disso, o habeas corpus não é a via adequada para o exame de justificativas para o não pagamento dos valores exigidos do paciente nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos, conforme entendimento uniforme de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal. Nesse sentido: HC 93.346/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJ 24.3.2008; HC 114.936/MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 21.8.2009.



    Em suma, os elementos que constam dos autos não permitem constatar ilegalidade flagrante no decreto prisional, sendo notável que o impetrante não contesta a inadimplência da obrigação alimentícia, o que reforça a legalidade da prisão questionada, de modo que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal. [...]”



     



     Deveras, no que tange às alegações referentes à condição financeira do paciente e à impossibilidade de adimplir com a obrigação, ao caráter punitivo da obrigação, bem como da situação econômica dos credores, a Corte a quo assentou que “o habeas corpus não é a via adequada para o exame de justificativas para o não pagamento dos valores exigidos do paciente nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos”. Também restou consignado que “a inicial não noticia nenhum elemento sobre eventual concessão de liminar ou outra prova apta a comprovar a alegação de que os beneficiários dos alimentos tenham atingido a maioridade e disponham das condições necessárias a prover os respectivos sustentos”. Forçoso concluir, portanto, a ausência de manifestação a respeito do mérito destas matérias.



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que as instâncias precedentes tenham examinado o mérito da matéria controvertida consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva em relação à maioridade dos credores, à incapacidade financeira do paciente ou dos credores, da natureza da verba e do caráter atual e urgente dos alimentos, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração na qual se busca revogar o decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O §7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 4. Acórdão impugnado em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC)” (HC 232454 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024). 5. Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria acurado exame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 245.552-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/10/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE. QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 166.016, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/3/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. Conforme assentou a Corte Superior, existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista, per saltum , na via ora eleita. 2. É da jurisprudência do STF que “eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018). 3. Consignada nos autos a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria, uma vez mais, na vedação ao reexame de fatos e provas. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 172.615, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/9/2019)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente